Tribunal: TJMT
Processo: 1011988-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011988-23.2020.8.11.0000 – CÁCERES
Vistos.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Cleomar Ribeiro da Silva contra a interlocutória que, no mandado de segurança impetrado em face de ato do Secretário Municipal de Assistência Social em Substituição – Higor Fauber Lemes de Oliveira (Autos no 1000051-95.2020.8.11.0006), indeferiu a liminar por meio do qual o agravante buscava a anulação da decisão administrativa que negou a sua posse como Conselheiro Tutelar no Município de Cáceres (Id 45357491, p. 2/7).
Nas razões, o recorrente sustentou a reforma da decisão recorrida, alegando que a exigência de declaração de não exercício de atividade político-partidária contida no Edital no 003/2019, que versa sobre a Convocação para o Processo de Escolha para Membros do Conselho Tutelar de Cáceres/MT, bem como na Lei municipal no 2.473/2015, viola a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Resolução do CONANDA no 139/2010.
Discorre sobre a legislação que disciplina o processo de escolha de membros do Conselho Tutelar e defende que o “brasileiro, NOS TERMOS DA LEI, não pode ser impedido de ser filiado a um partido político. A filiação é um dos mais importantes direitos de cidadania de nossa civilização. E nenhum candidato a conselheiro tutelar pode ser proibido de se candidatar por se haver filiado a um partido de sua livre escolha”.
Invoca, nessa linha, o princípio da legalidade e a ausência de lei federal proibindo o candidato a Conselheiro Tutelar de ter filiação partidária, sendo a liberdade de associação um direito reconhecido pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, pela Convenção Americana de Direitos Humanos e pelo art. 5o, XVII, da Constituição Federal.
Assevera que “É CONFUNDINDO filiação partidária de candidato a conselheiro, com O ADESTRAMENTO de candidatos a interesses, conveniências e mancomunações partidárias. Tanto o candidato quanto o conselheiro, filiados ou não, devem exercer o princípio DA IMPESSOALIDADE, ao lado dos princípios (art. 37 da Constituição) da legalidade, da publicidade, da eficiência e da moralidade”.
Expõe, neste contexto, que “a filiação partidária, segundo Luciano Olavo, é uma das condições para se tornar candidato, de elegibilidade. É quando o eleitor adere a um partido Político (CF, 14, §3o, V; Lei 9.096/95), consoante lhe assegura o inciso IV do art. 5o da CF/, podendo ou não desempenhar (exercer) ações resultantes da filiação”, concluindo que “Estar ‘filiado’ a um partido político, não implica em exercer atividades políticas partidárias, que as vezes pode começar até antes da filiação a um partido”.
Lembra, na sequência, que nem o ECA nem o CONANDA vedam, expressamente, a filiação político-partidária e que “a questão posta em análise, em seus detalhes, precisa de harmonização de entendimento, pois atualmente, não existe uma norma clara sobre se a exigência de não exercer atividade político-partidária no momento da inscrição em processos seletivos de conselheiros tutelares, é excessiva ou não, definindo-se claramente o que vem a ser, para o caso, atividade político-partidária, e quando é necessária a desfiliação para o exercício do cargo ou no momento da inscrição (...)”.
Afirma que não é mais filiado a partido algum e pleiteia a concessão de efeito ativo, destacando que “sofrerá dano irreparável ou de difícil reparação, haja em vista que a há impossibilidade de se exercer o mandato para o qual foi eleito, tornando inútil, no futuro, uma decisão favorável, pois o mandato é por quatro anos. Por outro lado, a concessão da nomeação e posse não ensejerá nenhum dano a administração pública que terá um conselheiro tutelar atuante, prestando o serviço para o qual foi eleito, podendo ser avaliado em sua função, não causando dano ao erário e nem a sociedade”.
Por fim, requer o provimento do recurso “no sentido de reformar a decisão proferida em 1a instância, deferindo a segurança ora perseguida ao agravante, confirmando-se os pedidos formulados acima, em sede de pedido liminar, utilizando-se, se assim entender vossa excelência a teoria da causa madura”. (Id 45357478)
É, quanto ao essencial, o relatório.
2. Recebo o presente recurso e lhe dou seguimento, tendo em vista que a decisão recorrida tem natureza interlocutória e se amolda à hipótese prevista no art. 1.015, I, do CPC.
3. Na sequência, quanto ao pedido de agregação de efeito ativo ao recurso (antecipação da tutela recursal), tenho que não merece acolhimento, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais necessários, relativos à probabilidade do direito e à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação.
Como se sabe, o edital é a lei interna do concurso público ou processo seletivo e a seus termos e procedimentos vinculam-se não só a Administração, mas também os candidatos que, inclusive, antes que se inicie o certame propriamente dito, podem impugná-lo, a fim de corrigir erros e eventuais ilegalidades em seu conteúdo.
No caso dos autos, ao tratar do ingresso e requisitos exigidos paro o exercício da função de Conselheiro Tutelar, o item 3.2.8 do Edital no 003/2019, escudado no art. 42, VIII, da Lei municipal no 2.473/2015, estabelece a impossibilidade de os candidatos exercerem atividades político-partidárias, veja-se:
“3. DO INGRESSO E REQUISITOS EXIGIDOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR
3.1. Poderão concorrer ao Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de Cáceres os interessados que, na data da inscrição, preencherem cumulativamente os requisitos exigidos por este edital.
3.2. Consiste em requisitos para a nomeação ao cargo:
(...)
3.2.8. Não exercer atividades político–partidárias, função em órgão de partido político ou direção de entidades sindicais;” Grifei.
De igual modo, ao regulamentar a primeira etapa do processo seletivo, relativamente à inscrição e entrega de documentos, o instrumento convocatório reitera, no item 9.5.8, a necessidade de o candidato entregar, no ato da inscrição, “Declaração de que não exerce atividades político–partidárias, função em órgão de partido político ou direção de entidades sindicais, assinada pelo candidato”.
Nesse contxto, ainda que o referido edital não especifique a abrangência da expressão “atividade político-partidária”, é possível considerar, ao menos nesta fase de cognição limitada e tendo em mente julgados referentes aos Defensores Públicos, Promotores de Justiça e Juízes, que ela compreende qualquer ato que se refira à filiação partidária, participação em campanhas eleitorais, exercício de cargos ou funções nos órgãos dos partidos políticos e o registro de candidatura em pleito eleitoral.
Ademais, ressai dos autos que o recorrente somente participou das provas escritas no processo de escolha dos Conselheiros Tutelares de Cáceres em razão de autorização judicial, concedida liminarmente no Mandado de Segurança no 1003312-05.2019.8.11.0006, por ele outrora impetrado. Porém, examinando os autos do referido mandamus – referido en passant na decisão agravada –, verifica-se que o mesmo já foi sentenciado pela denegação da ordem, estando, atualmente, na fase recursal.
Destarte, ao menos em princípio, a negativa de posse do impetrante-agravante em razão do descumprimento do requisito de não exercer atividade político-partidária no momento da inscrição ao processo seletivo não se revela ato arbitrário e ilegal, devendo ser ressaltado que, nos termos do item 3.4. do Edital no 003/2019, “Verificado, a qualquer tempo, o descumprimento de qualquer dos requisitos mencionados neste item [3], a inscrição do candidato, ainda que já deferida, e todos os atos dela decorrentes, inclusive de nomeação, serão cancelados”.
Desta feita, não resta evidenciado no agravo, de plano, a probabilidade do direito invocado, necessitando a matéria um exame mais aprofundado pelo colegiado, após o contraditório.
A par disso, para a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, dada a excepcionalidade desta medida, é necessário comprovar a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso, o que não foi feito no caso dos autos, sobremodo considerando que o mandato para o exercício da função de Conselheiro Tutelar é de quatro anos, com possibilidade de uma recondução por igual período, nos termos do art. 41 da Lei municipal no 2.473, de 29 de abril de 2015.
Com essas considerações e sem prejuízo de um exame mais aprofundado posteriormente, indefiro o pedido de efeito ativo perquirido por Cleomar Ribeiro da Silva.
4. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao magistrado de piso.
5. Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo legal.
6. Decorrido o prazo, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora